Tribunal: TJSP
Processo: 1021466-15.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – LER/DORT – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Nexo causal comprovado – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Auxílio-acidente – Data da citação – Ausência de indeferimento do benefício na via administrativa ou de prévia concessão de auxílio-doença.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – LER/DORT – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Nexo causal comprovado – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Auxílio-acidente – Data da citação – Ausência de indeferimento do benefício na via administrativa ou de prévia concessão de auxílio-doença.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

PRECATÓRIO/RPV – Estipulações desnecessárias na etapa de conhecimento – Eventuais divergências de questões posteriores à conta de liquidação deverão ser apreciadas após o depósito.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento na etapa do cumprimento da sentença, incluídos os honorários recursais – Art. 85, § 4o, II e § 11 do CPC/2015.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1021466-15.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante DAMIÃO JOSÉ DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da autarquia e deram parcial provimento à remessa necessária. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021466-15.2016.8.26.0053 -Voto no 29.653
2
Voto no 29.653
Apelação no 1021466-15.2016.8.26.0053
Origem: 3a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO DE SÃO PAULO
Apelantes/apelados: DAMIÃO JOSÉ DOS SANTOS
INSS
ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 LER/DORT
Incapacidade parcial e permanente para o trabalho Nexo causal
comprovado Auxílio-acidente devido.
TERMO INICIAL Auxílio-acidente Data da citação Ausência
de indeferimento do benefício na via administrativa ou de prévia
concessão de auxílio-doença.
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS IGP-
DI (maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a 29/06/2009)
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947
(Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA Cômputo Forma englobada até a citação e,
após, mês a mês, decrescentemente Taxas 0,5% ao mês, na
vigência do CC/1916 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do
CC/2012 Remuneração da caderneta de poupança, a partir de
30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos
termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de
repercussão geral).
PRECATÓRIO/RPV Estipulações desnecessárias na etapa de
conhecimento Eventuais divergências de questões posteriores à
conta de liquidação deverão ser apreciadas após o depósito.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Arbitramento na etapa do
cumprimento da sentença, incluídos os honorários recursais Art.
85, § 4o, II e § 11 do CPC/2015.
Vistos.
DAMIÃO JOSÉ DOS SANTOS propôs ação acidentária contra o INSS, com
base na Lei no 8.213/91, alegando prejuízo à sua capacidade laborativa, em razão de
problemas nos membros superiores relacionados com sua atividade profissional (operador
de maquina injetora).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021466-15.2016.8.26.0053 -Voto no 29.653
3
A demanda foi julgada procedente, com a concessão de auxílio-acidente (fls.
86/90).
Previsão quanto à remessa necessária.
Ambas as partes apelaram. O autor pediu a conversão do julgamento em
diligência para melhor apuração do nexo causal. O INSS, por sua vez, se insurge contra a
concessão do benefício e pede que a correção monetária seja pela TR.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
Acolhendo pedido do autor, o julgamento foi convertido em diligência, para a
realização de vistoria no local de trabalho (fls. 118/120).
O laudo de vistoria foi apresentado, estando juntado às fls. 194/196, sobre o
qual as partes se manifestaram (fls. 202/204 e 205=6).
No essencial, este é o relatório.
A indenização acidentária é devida.
A perícia médica judicial (laudo de fls. 47/52) confirmou a redução permanente
da capacidade para o trabalho, em razão das alterações clínicas constatadas nos membros
superiores do autor.
O nexo causal está comprovado pela vistoria realizada (fls. 194/196).
Conforme o entendimento jurisprudencial firmado sobre o tema pelo Superior
Tribunal de Justiça, o deferimento do auxílio-acidente não se subordina: (a) exigência de
certo grau de redução da capacidade laborativa (REsp 1.109.591/SC); (b)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021466-15.2016.8.26.0053 -Voto no 29.653
4
irreversibilidade da moléstia (REsp 1.112.886/SP); (c) necessidade de mudança de
função (REsp 1.112.886/SP).
Assim, considero presentes os requisitos necessários à concessão do auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, com
as alterações introduzidas pela Lei no 9.528/97.
O valor do auxílio-acidente pode ser inferior ao do salário mínimo, em razão do
seu caráter indenizatório e por não substituir a remuneração do trabalhador.
A apuração da renda mensal inicial e os subsequentes reajustes do benefício a
ser implantado observarão os índices previdenciários pertinentes, preservando-se a
isonomia entre os benefícios concedidos judicialmente e aqueles deferidos na esfera
administrativa.
O auxílio-acidente terá início em 09/05/2016, data do requerimento
administrativo, porque indevidamente indeferido (fls. 40), devendo ser observado o
disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, e conforme jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, o termo
inicial para a concessão de benefício previdenciário é a data do requerimento
administrativo e, na sua ausência deste, a partir da citação. Entende-se, ainda, que o
laudo pericial não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos,
mas apenas norteia o livre convencimento do juiz quanto aos fatos alegados pelas partes.
Precedente: REsp 1475373/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 8/5/2018; REsp 1714218/RJ, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 2/8/2018; AgInt no REsp
1601268/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe
30/6/2016; e AgInt no AREsp 819.542/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 16/6/2016.” (AREsp 1345234/SP, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018).
A correção monetária dos valores em atraso seguirá os seguintes parâmetros:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021466-15.2016.8.26.0053 -Voto no 29.653
5
(a) IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; (b) INPC, de abril/2006 a junho/2009; (c) IPCA-
E, nos termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810),
em 03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de modo englobado até a citação e,
após, mês a mês, decrescentemente, de acordo com os seguintes índices: (a) 0,5% ao mês,
na vigência do CC/1916; (b) 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012; (c)
remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o
Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer abordagem
sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de correção monetária e
a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão ser apreciadas após o
depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há necessidade de se respeitar a lei
orçamentária que estará em vigor.
O arbitramento dos honorários advocatícios se dará na etapa do cumprimento
da sentença, quando liquidado o julgado (art. 85, § 4o, II, do CPC), autorizado o juízo de
primeiro grau a considerar a majoração em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso da autarquia e dá
parcial provimento à remessa necessária.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator